Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703274-11.2018.8.07.0007 RECORRENTES: JOSE HORÁCIO DA SILVA, NILZA PEIXOTO DA SILVA RECORRIDOS: CLEIR REGINA DA COSTA VALE, SILVIO BANDEIRA VIANA, JORGELANS BANDEIRA VIANA, JOSE SINOVALDO BANDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE PROVADA. DIREITO DE IMISSÃO. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. A ação reivindicatória compete ao proprietário não possuidor contra aquele que, injustamente, detém a posse do imóvel, conforme previsto no artigo 1.228, do Código Civil. A imissão na posse deve ser realizada contra qualquer pessoa que nele permaneça indevidamente. Comprovado que o imóvel era de propriedade da TERRACAP e que foi alienado, por escritura pública de compra e venda devidamente levada a registro, na forma do artigo 1.245, do Código Civil, não procede a alegação de nulidade do negócio jurídico, por ilicitude do objeto. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 108, 524, 1.219, 1.242, 1.245 e 1.247, todos do Código Civil, sustentando preencherem os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião ordinária, pois exerceram a posse contínua e pacífica do imóvel por período superior a cinco anos, bem como posse de justo título e em boa-fé. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STF como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial e ao suposto malferimento dos artigos do Código Civil indicados. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “É de todo evidente que se o imóvel foi adquirido por CLEIR REGINA perante a TERRACAP, não se trata de bem público ou de loteamento irregular, o que afasta as alegações de JOSÉ HORÁRCIO (sic) e NILZA nos autos da ação anulatória, de nulidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto, bem como refuta a pretensão de usucapir o bem.” (ID26406770), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009